Tribunal: STF
Processo: MS 37364
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado pelo Município de Porto Velho/RO contra atos do Corregedor Nacional de Justiça, proferidos nos Pedidos de Providências 0003646-47.2020.2.00.0000 e 0008431-86.2019.2.00.0000, bem como do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, exarado no Pedido de Providências 0000577-62.2018.8.22.0000.
    O impetrante sustenta que, com base nas determinações do Conselho Nacional de Justiça – CNJ constantes da decisão proferida no Pedido de Providência 0008431-86.2019.2.00.0000 (documento eletrônico 34), o Tribunal de Justiça de Rondônia – TJRO, após vários questionamentos do Município de Porto Velho/RO no Pedido de Providências 0000577-62.2018.8.22.0000, consignou a mora do ente federado no pagamento dos precatórios dos exercícios de 2019 e 2020, bem como determinou a sua intimação para o recolhimento dos valores apurados no expediente (documentos eletrônicos 36 e 40).
    Contra as decisões proferidas no TJRO, informa ter apresentado no CNJ o Pedido de Providência nº 0003646-47.2020.2.00.0000, o qual, por sua vez, foi indeferido pelo Corregedor Nacional de Justiça (documento eletrônico 33).
    Assinala que, após o julgamento do Pedido de Providência 0008431-86.2019.2.00.0000 pelo CNJ, cuja liminar foi deferida e ratificada pelo Plenário, a dívida consolidada apresentada pelo TJRO aumentou, piorando a respectiva situação, ao contrarário do que esperava.
    Para tanto, alude que
    “[e]m 22.05.2020, o Plenário do CNJ ratificou a liminar anteriormente deferida no Pedido de Providências nº 0008431-86.2019.2.00.0000, conforme se observa do DOC, II, ora anexado, mas conforme afirmado linhas anteriores, de nenhum efeito prático favorável ao Município de Porto Velho, afora a retirada da parcela cobrada no valor de R$ 1.144.453,81 (um milhão, cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e oitenta e um centavos), cobrada indevidamente com fundamento na Nota Técnica nº 005/2018, uma vez que o valor referente à referida parcela migrou para o comprometimento mensal do Regime Especial, pois a COGESP/TJ/RO cuidou de transformar em superavitária a Dívida Consolidada, que, repita-se, calculada inicialmente pelo Tribunal de Justiça em R$ 326.231.171,22 (trezentos e vinte e seis milhões, duzentos e trinta e um mil, cento e setenta e um reais e vinte e dois centavos), após liminar do CNJ, saltou para R$ 443.529.227,44 (quatrocentos e quarenta e três milhões, quinhentos e vinte e nove mil duzentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos), compensando a perda da parcela excluída pelo CNJ. 
    Em 17.06.2020, tomando as informações prestadas pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, por sua Coordenadoria de Gestão de Precatórios-COGESP, o CNJ afastou todas as insurgências do Município de Porto Velho formuladas no Pedido de Providências nº 0003646-47.2020.2.00.0000 sob a singela fundamentação de que: ‘Verifico, outrossim, que os pedidos formulados não possuem sustentação nas normas constitucionais e regulamentares vigentes, estando o procedimento adotado pelo TJRO em conformidade com as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça’(DOC. I, anexo). 
    E assim, com base em informações da COGESP/TJ/RO, sem o menor crivo de juridicidade, o Pedido de Providências nº 0003646-47.2020.2.00.0000 fora extinto sem qualquer resposta jurisdicional quanto às ilegalidades jurídicas que padecem os cálculos. 
    Na sequência, o Pedido de Providências nº 0008431-86.2019.2.00.0000 também fora arquivado e, a despeito de ter havido a confirmação da liminar de forma favorável ao Município de Porto Velho pelo Pleno do CNJ, em decisão de arquivamento e guiando-se pela contramão da juridicidade, o Corregedor Nacional de Justiça determinou o arquivamento, alegando: ‘Em suma, o valor da dívida consolidada para o exercício de 2019 está correto, não havendo nenhuma irregularidade no procedimento adotado pelo Tribunal de justiça de Rondônia’, (DOC. III, anexo). 
    Por fim, o Presidente do Tribunal de Justiça, valendo-se de decisões proferidas pelo CNJ sem qualquer enfrentamento jurídico sobre as matérias insistentemente levantadas pelo Município de Porto Velho que repercutem sobremaneira em cada um dos cálculos de precatórios, principalmente naqueles originários de desapropriação, como mencionado por vezes, ratificou a dívida consolidada de R$ 443.529.227,44 (quatrocentos e quarenta e três milhões, quinhentos e vinte e nove mil duzentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos) para o ano de 2019, com comprometimento de 3,96%, da RCL e de forma inédita e sem que antes houvesse qualquer tratativa apresentou a dívida consolidada de 2020 em R$ 376.901.327,66 (trezentos e setenta e seis milhões, novecentos e um mil, trezentos e vinte e sete reis e sessenta e seis centavos), acompanhada do plano de pagamento de 2020, com determinação de recolhimento de 4,80% da RCL, com uma dívida retroativa aos anos de 2019 e 2020, que segundo o Tribunal de Justiça representam R$ R$ 30.787.258,82 (trinta milhões, setecentos e oitenta e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos), de forma retroativa aos anos de 2019 e 2020, no prazo de 10 dias, sob pena de sequestro” (págs. 10-11 da inicial). 
    Registra, em suma, que se encontra sob o regime especial de pagamento de precatórios, estabelecido no art. 97, § 2°, II, a, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, e, assim, a 
    “[...] forma como as autoridades vêm conduzindo os procedimentos dos planos de pagamento e respectivos cálculos, estão a causar grave prejuízo ao Município de Porto Velho que, diante da supervalorização da Dívida Consolidada apurada pelo Tribunal de Justiça e aprovada pelo CNJ e negativas de elaboração dos planos de pagamentos, estão impedindo o cumprimento dos depósitos mensais do Regime Especial, pois o Município de Porto Velho, evidentemente, não possui capacidade financeira de destinar mensalmente 4,80% da RCL para pagamento de precatórios em cumprimento do Regime Especial no ano de 2020 e, muito menos, recolher o saldo remanescente de R$ 30.787.258,82 (trinta milhões, setecentos e oitenta e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos), em 10 dias, sob pena de sequestro e, concomitantemente, aportar mensalmente mais de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em cumprimento ao plano substitutivo elaborado pelo Tribunal de Justiça e validado pelo Conselho Nacional de Justiça. 
    As questões que têm causado a supervalorização da dívida consolidada podem ser classificadas em 08 (oito) situações ilegais e abusivas que concorrem para a fixação da dívida consolidada em R$ 443.529.227,44 (quatrocentos e quarenta e três milhões, quinhentos e vinte e nove mil duzentos e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos) em 2019 (DOC. V, anexo) e R$ 376.901.327,66 (trezentos e setenta e seis milhões, novecentos e um mil, trezentos e vinte e sete reais e sessenta e seis centavos), para 2020, este último gerando o comprometimento da Receita Corrente Líquida em 4,80% (DOC. VI, anexo), todas totalmente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em matéria de precatório, valendo destaque: 
    A primeira: aplicação de juros de mora à razão de 1% a.m para as ações de desapropriação, contrariando lei específica aplicável à espécie, in casu, o art. 15-B, do Decreto nº 3365/41, que determina a incidência dos juros de mora à razão de 0,5% a.m., confirmado pelas ADI’s nº 4357 e 4425, optando o Tribunal de Justiça com aprovação do CNJ pela aplicação ora do Código Civil e, noutro momento, pela aplicabilidade do art. 161, §1º, do Código Tributário Nacional; 
    A segunda: anatocismo na metodologia de cálculo;
    A terceira: determinação de juros compensatórios à razão de 1% a.m., contrariando a ADI 2332 do STF, que determina a incidência de 0,5% a.m. ou 0% em casos de terras improdutivas. 
    A quarta: determinação para o cômputo concomitante de juros moratórios e juros compensatórios, indo na contramão do entendimento firmado no REsp nº 1.118.103-SP- enviado ao TJ/RO através do Telegrama nº JCD1S-1554, art. 15-B, do Decreto-Lei nº 3365/41 e com inobservância do art.100, § 12, da CF/88, que impede essa prática; 
    A quinta: Incompatibilidade no cômputo do período de graça constitucional, considerando que o STF firmou entendimento de que o período de graça constitucional é inaugurado pela expedição de ofício requisitório, enquanto que a Presidência determinou a restrição desse período a 18 meses indistintamente, com inobservância da Reclamação nº 30.166/RS, Relator Ministro Luiz Fux, data de julgamento: 19.03.2019; 
    A sexta: a negativa do pedido de suspensão dos juros de mora após inscrição em precatório - inobservância do art. 101, do ADCT e Repercussão Geral no RE nº 1.169.289, Rel. Ministro Marco Aurélio, em que o Município de Porto Velho apresentou e foi admitido como amicus curiae (DOC. XXV, anexo), com recente decisão de que só incidem juros de mora após o período de graça constitucional, negativa à Sumula Vinculante nº 17, do STF; 
    A sétima: a negativa de dedução das compensações tributárias, em especial da Cota Construtora Amazônia S.A, do ISSQN de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais e Pneuminas S.A. nos planos de pagamentos e, ainda, 
    A oitava: negativa de previsibilidade de dedução dos acordos diretos nos planos de pagamentos. 
    Certo é que, diante desses malfadados parâmetros, o Município de Porto Velho está sendo compelido a recolher mensalmente ao Tribunal de Justiça, em cumprimento ao plano de Pagamento percentual superavitário e, o que é mais grave, sendo compelido a pagar precatórios cujo cálculo não reflete o efetivamente devido, com base em metodologia que vai na contramão da jurisprudência consolidada do STF acerca da matéria. 
    Para agravar a situação, o CNJ tem suprimido de forma ilegal e abusiva o direito de o Município de Porto Velho elaborar seus planos de pagamento, com utilização de mecanismos previstos constitucionalmente como acordos diretos e compensações.
    [...]
    Certo é que, a Constituição Federal assegura o depósito mensal do saldo total de precatórios devidos, com acréscimo de correção monetária pela TR (ADI’s nº 4357 e 4425) para os precatórios inscritos até março/2015 respeitado o período de graça constitucional, com dedução das amortizações (como compensações e acordos), com prazo de pagamento até dezembro/2024, em conformidade com plano de pagamento de autoria do ente, de acordo com o que dispõe o art. 101, do ADCT. 
    Também resta cristalino na Carta Magna que compete aos entes ‘aferir’ qual será o comprometimento de suas Receitas Correntes Líquidas com o pagamento de precatórios e obrigações de pequeno valor, conforme assegurado pelo § 17, do art. 100, da CF/88. 
    No caso do Município de Porto Velho, essa apuração tem sido ‘imposta’ pelo Tribunal de Justiça com o aval do Conselho Nacional de Justiça, que negando o percentual de 2,1271% da RCL atribuído pelo ente devedor no plano de pagamento de sua autoria (DOC. X, anexo), impôs para o ano de 2019 o comprometimento de 3,96% da RCL e para o ano de 2020 o percentual de 4,80%da RCL, tudo com base em uma dívida consolidada superavaliada.
    [...]” (págs. 14-17 da inicial). 
    Desse modo, o impetrante aponta a ocorrência de violação de seu direito líquido e certo, uma vez que foi impedido de elaborar seu plano de pagamento com a utilização dos mecanismos constitucionais disponíveis para a quitação dos respectivos precatórios. Além disso, destaca que o cálculo da dívida consolidada realizado pelo TJRO e chancelado pelo CNJ encontra-se superavaliado e não condiz com a realidade. 
    Pleiteia o deferimento de liminar sob o argumento de que foi intimado a recolher a importância de R$ 30.787.258,82 (trinta milhões, setecentos e oitenta e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos), sob pena de sequestro da quantia. Ademais, segundo o alegado, sem a quitação desse valor, o TJRO não emite “a certidão de regularidade de precatórios, imprescindível para a liberação de recursos de toda a espécie” (pág. 51 da inicial). 
    Afirma, também, haver sofrido redução na arrecadação devido à Covid-19, como ocorreu com os demais entes da Federação, e que o desembolso dessa quantia prejudicará o enfrentamento da doença. 
    Apesar disso, consigna que 
    “[...] vem adimplido rigorosamente o plano de pagamento a que se comprometeu e, dentro da reserva do possível, tem cumprido mensalmente, por todo o ano de 2019 e 2020, o depósito de 2,1271% da RCL, quando a própria Constituição Federal assegura o recolhimento em patamar muito inferior, ou seja, 1% da RCL, mesmo com os evidentes erros de cálculos” (pág. 51 da inicial).
    Noticia que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, devido à pandemia, suspendeu a necessidade do repasse mensal para o pagamento de precatórios.
    Aponta que, 
    “[d]iante de tanta incerteza na apuração da dívida consolidada e plano de pagamento pelo Tribunal de Justiça, situação exponencialmente agravada pela pandemia, outra alternativa não se mostra mais razoável e proporcional que não a de suspensão da exigência do Tribunal de Justiça para recolhimento de valores retroativos, possibilitando que, em vista dos erros de cálculos e do estado de calamidade pública seja assegurado ao Município de Porto Velho o depósito do percentual de 1% da RCL, em cumprimento ao Regime Especial, como assim já decidiu essa Corte Constitucional para o Estado de Rondônia (MS nº 36.035) e Município de Guajará-Mirim-RO (MS nº 36.324), pois o Impetrante não tem mais fôlego financeiro para arcar com as exigências das autoridades” (pág. 53 da inicial). 
    Ao final, requer: 
    “a) a concessão de medida para suspensão dos efeitos dos atos do Presidente do Tribunal de Justiça e Corregedor Nacional de Justiça que validaram os cálculos da COGESP/TJ/RO, determinando o recolhimento mensal de 3,96% da RCL para o ano de 2019 e 4,80% da RCL para o ano de 2020 e, por consequência, seja assegurado ao Impetrante o depósito mensal do valor correspondente a 2,1271% da RCL para o ano de 2019, conforme previsto no plano de pagamento da Municipalidade e, diante da pandemia, seja aprovado o comprometimento de 1% da RCL; para o ano de 2020, em cumprimento ao Regime Especial de pagamento de precatórios ou, de forma subsidiária, a continuidade dos depósitos no percentual de 2,1271% da RCL, constituindo-se crédito em favor do Impetrante dos valores que ultrapassaram esse percentual mensal em 2019 e 2020, aproveitando para dedução no plano de pagamento do ano em curso; 
    b) seja determinada a imediata expedição de Certidão de Regularidade pelo Tribunal de Justiça; 
    c) seja determinada a imediata sustação da ordem de sequestro em desfavor do Impetrante com o imediato expurgo dos valores de R$ 7.110.238,94, para o ano de 2019 e 13.585.131,86 para o ano de 2020, apurados e impostos pelo Tribunal de Justiça com aprovação do Conselho Nacional de Justiça, de forma retroativa, por serem indevidos na espécie; 
    d) o cancelamento dos planos de pagamento substitutivos elaborados pelo Tribunal de Justiça para os anos de 2019 e 2020, franqueando ao Município de Porto Velho o direito de elaboração e, diante das incongruências de cálculos, seja restabelecida a dívida consolidada de R$ 326.231.171,22, para o ano de 2019, anteriormente apresentada pelo mesmo Tribunal. 
    2. Sejam notificados para, querendo, prestar informações o Exmo Senhor Corregedor Nacional de Justiça e o Exmo Senhor Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, na forma da Lei Federal n. 12.016/2009; 
    3. Sejam intimados os membros da Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República, nos termos dos artigos 7º, inciso II e 12 da Lei 12.016/09 ; 
    4. ao final seja concedida a segurança, confirmando-se a liminar anteriormente requerida para o fim de: 
    a) confirmar a dívida consolidada de R$ 326.231.171,22, data base de 31.12.2018, conforme cálculo inicialmente apresentado pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, para o plano de pagamento do ano de 2019 e, por conseguinte, a aprovação do plano de pagamento de 2019, com comprometimento de depósito mensal de 2,1271% da RCL; em cumprimento do Regime Especial, constituindo-se crédito em favor do Impetrante dos valores que ultrapassem esse percentual mensal, aproveitando para dedução no plano de pagamento do ano em curso; 
    b) assegurar ao Município de Porto Velho o direito constitucional de elaboração de seus planos de pagamento e para o ano de 2020, diante da pandemia e dos sucessivos erros de cálculo, seja confirmado o comprometimento de depósitos mensais de 1% da RCL ou, de forma subsidiária, 2,1271% da RCL, como vem sendo disponibilizado até o momento; 
    c) Declarar nulos os planos de pagamento substitutivos elaborados pelo Tribunal de Justiça de Rondônia e, por consequência, cassar as decisões que determinaram o recolhimento de R$ 30.787.258,82 (trinta milhões, setecentos e oitenta e sete mil, duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos), sob pena de sequestro. 
    d) haja determinação para adequação dos cálculos da dívida consolidada e apuração dos percentuais de comprometimento mensais que compõem os planos de pagamento em cumprimento ao Regime Especial, com a observação das seguintes diretrizes advindas desse e. STF: 
    d.1.necessidade de suspensão dos cálculos de juros de mora de todos os precatórios após sua inscrição, em conformidade com art. 101, do ADCT e RE nº 1.169.289, Rel. Ministro Alexandre de Moraes; 
    d.2. expurgo do anatocismo; 
    d.3. quando houver período de incidência de juros de mora, seja assegurado o cômputo à razão de 0,5% ao invés de 1% a.m. para todos os precatórios originários de desapropriação, em especial para período de 11.01.2003 a 01.07.2009, atendendo ao art. 15-B, do Decreto-Lei nº 3365/41, ADI’s 4355 e 4425/DF e Manual de Cálculos da Justiça Federal; 
    d.4.seja determinado o recálculo dos juros compensatórios em conformidade com o resultado da ADI 2332 do STF, no percentual de 0,5% ou de 0% em caso de terras improdutivas; 
    d.5.haja readequação do período de graça constitucional com observância da Reclamação nº 30.166/RS, Relator Ministro Luiz Fux, data de julgamento: 19.03.2019. 
    d.6. seja reconhecida a impossibilidade de cômputo concomitante de juros moratórios e juros compensatórios- art. 100, § 12, da CF/88; Súmula 70, do STJ e REsp nº 1.118.103-SP- Telegrama nº JCD1S-1554; 
    d.7.sejam deduzidos os valores pagos a título de antecipação humanitária dos processos trabalhistas e comuns ao tempo em que foram quitados, evitando que a dívida remanescente seja atualizada sem a devida dedução ao tempo da efetiva quitação; 
    d.8.sejam deduzidas as compensações dos cálculos de precatórios e haja determinação para liquidação da compensação da Cota Construtora S.A. (ação declaratória nº 0021110-83.2011.8.22.0001. 
    d.9.seja possibilitada a elaboração do plano de pagamento com a previsão de acordos diretos; 
    d.10.sejam deduzidos os créditos tributários recuperáveis, em especial o da Pneuminas, no valor de R$ 779.252,69 (setecentos e setenta e nove mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos)” (págs. 54-57)
    Foram juntadas as informações prestadas pelo CNJ e pelo TJRO (documentos eletrônicos 64 e 67).
    É o relatório suficiente. Decido.
    Bem examinados os autos, tenho que o writ não comporta seguimento.
    Com efeito, são apontados como coatores atos do Corregedor Nacional de Justiça e do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
    Reconheço, desde logo, a incompetência do Supremo Tribunal Federal para julgar a presente ação mandamental em relação ao ato praticado pelo TJRO, pois a autoridade indicada como coatora não se inclui entre aquelas do rol exaustivo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição Federal, verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    d) o 'habeas-corpus', sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o 'habeas-data' contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal” (grifei).
    É de se ver, portanto, que o caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus na mencionada norma constitucional, impede o conhecimento desta ação. 
    Em casos idênticos, esta Suprema Corte já se pronunciou no mesmo sentido, conforme se observa do julgamento do MS 30.193-AgR/DF, de relatoria do Ministro Celso de Mello, cujo acórdão foi assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - APLICABILIDADE DO ART. 21, VI, DA LOMAN - RECEPÇÃO DESSA REGRA LEGAL PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988 – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO – SÚMULA 624/STF – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, mesmo que se trate dos Tribunais Superiores da União, como o Tribunal Superior Eleitoral, ou, ainda, contra Ministro desta Suprema Corte, desde que, em tal hipótese, a impetração mandamental objetive invalidar ato por ele praticado na condição de integrante do TSE (CF, art. 119, I, 'a') e no regular exercício da jurisdição eleitoral. Precedentes. Súmula 624/STF”.
    Em relação aos atos emanados do CNJ, verifico que melhor sorte não assiste ao impetrante.
    No exame do Pedido de Providência 0008431-86.2019.2.00.0000, o Plenário do CNJ, em 22/5/2020, ratificou a liminar concedida pelo Corregedor Nacional de Justiça, por meio da qual foram estabelecidas algumas diretrizes a serem seguidas pelo TJRO no cálculo da dívida consolidada e na elaboração do plano anual de 2019 do Município de Porto Velho/RO (documento eletrônico 34).
    Após as informações prestadas pelo TJRO, nas quais se noticiou a observância das diretivas do CNJ e assentou-se, consequentemente, estar correto o cálculo da dívida consolidada do citado Município, o referido feito veio a ser arquivado pelo Corregedor Nacional de Justiça, em 29/6/2020 (documento eletrônico 35). Contra essa decisão, não foi interposto qualquer recurso, conforme consulta no site do CNJ.
    Já no Pedido de Providência 0003646-47.2020.2.00.0000, o Corregedor Nacional de Justiça, em 17/6/2020, indeferiu os pedidos formulados e assentou o prejuízo da liminar requerida. Constou da aludida decisão o seguinte:
    “[...]
    Em 10/6/2020, o TJRO apresentou resposta noticiando (id 4010417):
    ‘1. Ilegalidade quanto à aplicação dos juros de mora no período de 11.01.2003 a 01.07.2009 
    A primeira arguição concerne à incidência de juros de mora de 1% a.m. ao invés de 0,5% a.m., em ações de desapropriação. Afirma que o Decreto Lei nº 3.365/41 não se limita às desapropriações diretas. Alega que o processo nº 2001946-34.1993.8.22.000 advém de ação de desapropriação indireta e que os juros de mora foram aplicados em 0,5% a.m. Por fim, menciona os termos da correição do Conselho Nacional de Justiça - CNJ de 2013, com a incidência de juros de mora de 0,5% no retromencionado precatório.
    De fato assiste razão à Procuradoria ao afirmar que o processo nº 2001946-34.1993.8.22.000 advém de uma ação de desapropriação indireta. Todavia, o juízo de origem arbitrou na sentença os parâmetros para cálculo, constando dentre eles a incidência de juros de mora de 0,5% a.m.
    Assim, quando o CNJ realizou o cômputo do precatório seguiu os critérios pré-fixados na sentença.
    Por sua vez, o processo nº 2003072-85.1994.8.22.0000, também objeto de inspeção pelo CNJ em 2013, trata-se igualmente de ação de desapropriação indireta. Contudo, o juízo de primeiro grau não estabeleceu qual percentual deveria ser aplicado sobre os juros de mora. Segue sentença:
    (...)
    Considerando tal fato, é primordial observamos os cálculos realizados pelo CNJ e os critérios utilizados para tanto.
    Com efeito, constata-se, primeiramente, que duas normas especiais (§1º, art. 161 do Código Tributário Nacional - CTN e o Decreto Lei nº 3.365/41) estabelecem juros de forma diferenciada, sendo o primeiro 1% e o segundo 0,5%. O CNJ utilizou o parâmetro do CTN, não havendo nenhuma irregularidade quanto a este ponto, razão pela qual a Presidência deste Tribunal não pode ir de encontro ao decidido pelo seu órgão de controle, o que motivou a fixação de juros de mora de 1%, no período de 11 de janeiro de 2003 à 28 de junho de 2009.
    Dessa maneira, os cálculos do CNJ, no processo nº 2003072-85.1994.8.22.0000, ratificam todas as decisões advindas de processos de desapropriação indireta em que o juízo de origem não estabeleceu os critérios a serem aplicados.
    Ante o exposto, a Contadoria aplicou corretamente os juros de mora no percentual de 1% a.m nos precatórios, por desapropriação, em que o juízo de primeiro grau não indicou os critérios para juros de mora.
    2. Da prática de anatocismo (juros sobre juros)
    A Procuradoria Municipal alega a ocorrência de anatocismo nos cálculos.
    De fato, na decisão proferida em fevereiro do ano corrente, quando da análise, constatamos que a municipalidade não indicou os cálculos individualizados elaborados por si para demonstrar onde ocorreu o anatocismo, tratando-se apenas de alegações, sem indicação ou comprovação do suscitado, prejudicando a análise mais acurada do requerido.
    Posterior a essa decisão, não mais alegou a ocorrência de anatocismo, em suas petições.
    3. Incompatibilidade do período de graça constitucional- indébito dos juros moratórios
    A Procuradoria Municipal requer que o CNJ determine a compatibilização do período de graça, considerando que o marco inicial deverá ser a data de expedição do ofício requisitório, de acordo com a Constituição Federal e entendimento sedimentado do STF sobre a matéria.
    A Resolução n. 303/2019 do CNJ, que versa sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, determina em seu art. 24:
    (...)
    Depreende-se de maneira clara, que a Resolução nº 303/2019 do CNJ determina que apenas não incidirão juros de mora entre 1º de julho e o último dia do exercício seguinte.
    A Procuradoria, por sua vez, almeja tempo superior para gozar da benesse e que não encontra amparo legal.
    Diante disso, foi indeferido o pedido de alteração da contabilização dos juros após a inscrição em precatório, sendo que a atualização do cálculo deveria levar em conta apenas o período de graça, tempo em que não incidem juros.
    4. Necessidade de suspensão dos juros moratórios após expedição do ofício requisitório
    A Procuradoria Municipal requer a suspensão dos juros de mora após a inscrição em precatório com incidência, apenas, de correção monetária, até que se decida o RE nº 1.169.289. Salienta que o Município de Porto Velho vem cumprindo rigorosamente com o Plano de Pagamento, com depósitos mensais que até o final de 2019 representava a quantia média de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais), de forma que não há que se falar em mora.
    Em análise ao requerido, cabe informar que a Repercussão Geral nº 1169289 RG/SC, advém da lide de um credor e o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, nos seguintes termos:
    (…) Referido ente (INSS) é submetido ao Regime Geral de pagamento de precatórios, que tem como principal característica o fato de que precatórios judiciários apresentados até 1º de julho, devem ser pagos até o final do exercício seguinte, quando terão seus valores atualizados monetariamente (§5º, art. 100 da Constituição Federal).
    Pois bem, o município de Porto Velho, por sua vez, é submetido ao Regime Especial, regime este que permite o parcelamento da dívida correlata aos precatórios, por meio de repasses mensais, conforme se extrai do art. 101 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias -ADCT.
    Como exposto no item 3, a Resolução n. 303/2019 do CNJ, que versa sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, é muito clara ao delimitar o período em que não incidirá os juros de mora, qual seja: entre 1º de julho e o último dia do exercício seguinte.
    A Contadoria da Coordenadoria de Gestão de Precatórios está cumprindo os termos da Resolução, bem como todas as diretrizes contidas no Pedido de Providências nº 0008431-86.2019.2.00.0000, autuado no CNJ.
    Cabe registrar ainda que a Repercussão Geral nº 1169289 RG/SC ainda não teve sua tese assentada. Todavia, considerando a possibilidade de que o credor da Repercussão Geral se consagre vencedor, o valor do montante da dívida do Município de Porto Velho poderá aumentar exponencialmente, uma vez que permitirá que incida juros moratórios durante o período de graça.
    Ante o exposto, o pleito foi indeferido.
    5. Deferimento da dedução dos créditos trabalhistas
    A Procuradoria Municipal requer readequação da dívida do precatório que corre no Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região - TRT14, a fim de evitar disponibilidade maior em forma de depósito mensal do que a efetivamente devida e enquanto perdurar a apuração do cálculo que seja disponibilizada a certidão de regularidade, haja vista que não é o ente devedor quem está dando causa às impropriedades do cálculo.
    Na decisão proferida em abril de 2020, a Presidência do Tribunal de Justiça assim decidiu acerca dos valores pagos junto ao TRT14:
    (...)
    Considerando que os documentos oficiais do TRT14 apenas atestaram o pagamento de R$10.657.782,93